Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que indeferiu a inicial e julgou extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, em razão da parte credora não ter colacionado aos autos a nota fiscal comprobatória do negócio jurídico, com fundamento no artigo 485, inciso I, CPC c/c artigo 51, caput e § 1o, da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 43130210 e 43130211). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do preenchimento dos requisitos da petição inicial. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a emissão da nota fiscal não é condição para o prosseguimento da ação, bem como documento obrigatório para aptidão da petição inicial. Sustenta que os autos versam sobre crédito contra devedor inadimplente, sendo que o CPC não exige a apresentação de nota fiscal como requisito para o processo de execução. Argumenta que o enunciado 135 do FONAJE cria condições excessivas e desproporcionais ao acesso à justiça. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
4. A nota promissória é título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado. Desnecessária, portanto, a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
5. Por se tratar de documento irrelevante à propositura da ação, o descumprimento pela parte autora da determinação de emenda à petição inicial, para juntada de nota fiscal, não enseja o seu indeferimento. Assim, a nota promissória acostada aos autos (ID 43129646), a qual possui os requisitos do art. 784, I, do CPC, é suficiente para embasar a ação executória, independentemente de demonstração da origem do débito. Precedente: (Acordão 1615215, 07038739620228070010, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O enunciado 135 do FONAJE "cria exigência, igualmente desarrazoada, de burocrática e irregularmente coercitiva comprovação de regularidade tributária das microempresas e das empresas de pequeno porte para que possam ingressar com qualquer ação judicial perante os juizados especiais cíveis", conforme adequadamente conclui o enunciado 61 da II Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.
6. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7.Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.